Tribunal: STF
Processo: Rcl 88523
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 11 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Caconde/SP e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 11 do STF nos autos n. 1511279-20.2025.8.26.0393.



    Narra a defesa que o reclamante “foi preso em flagrante delito em 06/10/2025, por infração aos artigos 147, caput, § 1º, do Código Penal, Lei nº 11.340/2006; artigos 12 e 15 da Lei nº 10.826/2003; e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foi transferido para o CDP de Aguaí/SP”.



    Em continuidade, relata que o reclamante “apresentou quadro respiratório grave, sendo internado na Santa Casa de São João da Boa Vista, até 17/11 quando teve alta. Após retornar ao CDP, voltou a sentir mal, e teve uma piora sendo novamente internado em 19/11, onde permanece até a presente data”. 



    Nos termos da inicial, “Pior que o estado de saúde do paciente, foi saber que o mesmo permanece 24 horas por dia algemado ao leito hospitalar desde 07/11. Ou seja: 30 dias consecutivos em situação de restrição extrema de movimentos, dor intensa por dreno torácico, impossibilidade de alívio postural, constrangimento, ausência absoluta de necessidade de contenção, e desrespeito frontal à dignidade humana”.



    A defesa sustenta, em síntese, que “A manutenção das algemas nessas condições ultrapassa qualquer limite de razoabilidade, aproximando-se de verdadeiro tratamento degradante, incompatível com a dignidade da pessoa humana”.



    Ao final, requer o seguinte em sede liminar:



    “Diante do exposto, é a presente para requerer à Vossa Excelência LIMINARMENTE a imediata retirada das algemas, com comunicação urgente ao hospital e ao CDP de Aguaí/SP; 



    - A suspensão da prisão preventiva, substituindo-a por medida cautelar adequada ou por prisão domiciliar humanitária, diante do risco cirúrgico e respiratório; 



    - A proibição de qualquer nova algemação sem fundamentação concreta e contemporânea, sob pena de responsabilidade; 



    - Caso necessário, a expedição de ofício determinando a proteção imediata da integridade física do paciente.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 11 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 11, tendo em vista que o ato reclamado assentou que “a manutenção foi devidamente justificada na necessidade de se evitar a fuga do paciente e garantir a segurança de terceiros, especialmente funcionários do hospital e pacientes”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo da Vara Única da Comarca de Caconde/SP, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente